Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA No 297. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TEMAS No 24 A 36, STJ. SÚMULA No 382, STJ. MORA. AFASTAMENTO. INDEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".
4. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras.
4.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
4.2. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
4.3. No caso em tela, o autor não apresentou qualquer documento comprobatório para demonstrar qual a taxa de juros média praticada, pelo que não há que se falar em abusividade das taxas de juros remuneratórios livremente pactuadas entre as partes, de modo que deve ser mantida a sentença quanto ao ponto
5. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
5.1. Em ação revisional, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas. Mora e consectários legais mantidos.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.